Tribunal: TJPA
Processo: 0839169-61.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839169-61.2023.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: JANE PASSINHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0839169-61.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
.

ADVOGADA: STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17.618.

AGRAVADA: JANE PASSINHO DOS SANTOS.

DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO INDEVIDA POR DÉBITO PRETÉRITO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. TROCA DE TITULARIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária de serviço de água. A sentença julgou procedente o pedido da autora, reconhecendo a abusividade na cobrança, condenando a concessionária em danos morais e determinando a troca de titularidade do contrato. A autora, após reformar imóvel herdado de seu pai falecido em 2019, passou a residir no local em março de 2023. Em abril de 2023, sofreu suspensão do fornecimento de água por débitos existentes desde 2013, anteriores à sua ocupação. A concessionária condicionou a troca de titularidade ao reconhecimento da dívida pretérita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a obrigação pelo pagamento de serviços de água possui natureza propter rem ou pessoal, e se é legítima a cobrança de débitos do usuário anterior; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos, não contraídos pela atual usuária, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A obrigação pelo pagamento de serviços essenciais, como água e energia elétrica, possui natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. Os débitos existentes desde 2013 foram contraídos pelo usuário anterior (pai falecido da autora), não podendo ser exigidos da atual ocupante que passou a residir no imóvel apenas em março de 2023.

5. A suspensão do fornecimento de serviço essencial pressupõe o inadimplemento de conta regular e atual, sendo inviável a interrupção em razão de débitos pretéritos realizados por usuário anterior.

6. O condicionamento da troca de titularidade ao reconhecimento de dívida pretérita constitui prática abusiva e viola o direito do consumidor ao acesso ao serviço essencial.

7. A suspensão ilegal do fornecimento de água configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

8. O valor fixado em R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A obrigação pelo pagamento de serviços essenciais de água possui natureza pessoal, vinculando-se ao usuário efetivo do serviço, e não à titularidade do imóvel, sendo indevida a cobrança de débitos contraídos por usuário anterior. 2. A suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos, não contraídos pelo atual usuário, constitui ato ilícito que configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.241.903/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.09.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.02.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.223/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16.06.2014; STJ, AgRg no AREsp nº 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0839169-61.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
.

ADVOGADA:
STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17.618.

AGRAVADA:
JANE PASSINHO DOS SANTOS.

DEFENSOR PÚBLICO:
CASSIO BITAR VASCONCELOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
28529532 pag. 1/5,

que
conheceu e deu parcial provimento a
o recurso de apelação cível, reformando em parte a sentença, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser afastada integralmente a condenação em danos morais, reconhecendo a inexistência de ato ilícito ou de qualquer elemento ensejador de reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Sem
contrarrazões

do interno
, conforme certidão da UPJ de
Id. 30724830
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO INDEVIDA POR DÉBITO PRETÉRITO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. TROCA DE TITULARIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária de serviço de água. A sentença julgou procedente o pedido da autora, reconhecendo a abusividade na cobrança, condenando a concessionária em danos morais e determinando a troca de titularidade do contrato. A autora, após reformar imóvel herdado de seu pai falecido em 2019, passou a residir no local em março de 2023. Em abril de 2023, sofreu suspensão do fornecimento de água por débitos existentes desde 2013, anteriores à sua ocupação. A concessionária condicionou a troca de titularidade ao reconhecimento da dívida pretérita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a obrigação pelo pagamento de serviços de água possui natureza propter rem ou pessoal, e se é legítima a cobrança de débitos do usuário anterior; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos, não contraídos pela atual usuária, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A obrigação pelo pagamento de serviços essenciais, como água e energia elétrica, possui natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. Os débitos existentes desde 2013 foram contraídos pelo usuário anterior (pai falecido da autora), não podendo ser exigidos da atual ocupante que passou a residir no imóvel apenas em março de 2023.

5. A suspensão do fornecimento de serviço essencial pressupõe o inadimplemento de conta regular e atual, sendo inviável a interrupção em razão de débitos pretéritos realizados por usuário anterior.

6. O condicionamento da troca de titularidade ao reconhecimento de dívida pretérita constitui prática abusiva e viola o direito do consumidor ao acesso ao serviço essencial.

7. A suspensão ilegal do fornecimento de água configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

8. O valor fixado em R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A obrigação pelo pagamento de serviços essenciais de água possui natureza pessoal, vinculando-se ao usuário efetivo do serviço, e não à titularidade do imóvel, sendo indevida a cobrança de débitos contraídos por usuário anterior. 2. A suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos, não contraídos pelo atual usuário, constitui ato ilícito que configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.241.903/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.09.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.02.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.223/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16.06.2014; STJ, AgRg no AREsp nº 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 28529532 pag. 1/5,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser afastada integralmente a condenação em danos morais, reconhecendo a inexistência de ato ilícito ou de qualquer elemento ensejador de reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso comporta parcial provimento, conforme passo a expor.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido da autora, reconhecendo a abusividade na cobrança, condenando a apelante em danos morais, bem como a proceder a troca de titularidade do contrato de fornecimento de água para a autora.

Analisando os autos, se constata que após realizar, reformas no referido bem, que era de propriedade do seu pai falecido no ano de 2019, após se mudou definitivamente para o imóvel em questão em março de 2023, onde ficou demonstrado pelo histórico de consumo da fatura de água, que apenas voltou a ocorrer no referido mês.

A autora informou que em 17/04/2023, foi surpreendida com a visita dos colaboradores da recorrente, que suspenderam o fornecimento de água, afirmando que havia débitos em aberto desde 2013, explicou que somente começou a residir no imóvel há praticamente um mês, não havendo atraso, bem como que todos os consumos eventualmente pendentes em data pretérita não ocorreram sob sua titularidade mais de seu pai.

Contudo, tentou efetivar a troca de titularidade para seu nome conforme protocolo de atendimento 20231004542705, pois ainda se encontrava na titularidade do
de cujus
, condicionando a troca de titularidade ao reconhecimento da dívida, tendo a autora se recusado.

No caso em questão, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que a obrigação pelo pagamento do consumo de energia elétrica possui natureza pessoal, e não propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços, conforme já decidido no REsp 1.241.903/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, DJe 28/09/2018.

Nesse sentido

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço
.

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 45073 MG 2011/0119980-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017
)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de água - é destituída da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços" (AgRg no Ag 1.323 .564/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 2/2/11).

2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2223 GO 2011/0032029-0, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2014
)

Dito isto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos realizados por usuário anterior.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

Na hipótese dos autos, relativamente a comprovação do dano, entendo que, em que consta a invalidade do débito, houve efetiva a interrupção/suspensão/corte de fornecimento de água.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), diante da realidade dos autos, se mostra inteiramente adequado, de modo que estão compreendidos os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026